Tribunal: TJDFT
Processo: 0713243-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713243-95.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DAVID NASCIEMTNO RODRIGUES AGRAVADO: JOSE DIVINO DE AMORIM, JOAO FERNANDO PEREIRA ALVES DESPACHO Desnecessária a atribuição de efeito suspensivo, uma vez que a decisão agravada (id. 153679083, autos originários) está condicionada à preclusão. Aos agravados-credores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 11 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora